Tribunal: TJDFT
Processo: 0724398-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724398-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVULO JOSE FILHO AGRAVADO: JACIRENE JOSE DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Sevulo José Filho em face da r. decisão (ID 235548169, na origem) que, nos autos da Ação Monitória ajuizada em desfavor de Jacirene José dos Santos, indeferiu a gratuidade de justiça. O Recorrente deixou de recolher o preparo recursal, diante do pedido de gratuidade de justiça aduzido no Agravo de Instrumento (ID 73008416). No despacho de ID 73042827, oportunizou-se a juntada da documentação comprobatória da hipossuficiência, tais como comprovante de renda, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entendesse pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Contudo, no ID 73522768, o Recorrente informa que efetuará o pagamento das custas na origem, e requer o “arquivamento” do recurso. Assim, torna-se inviável o conhecimento do presente recurso, pois o recolhimento das custas resulta na perda superveniente do objeto do Agravo. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Custas pelo Agravante. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator